Tribunal: TCU
Processo: 042.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.765/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Neuton Lopes (XXX.057.801-XX); Jose Vilivaldo Soares (XXX.826.614-XX); Josiane Brites Azevedo Tagliari (XXX.318.851-XX); Julia Narzina Azevedo de Lucena Colaco (XXX.195.834-XX); Juliana Machado de Faria (XXX.618.291-XX); Katia Viviane de Oliveira Vasconcelos (XXX.043.698-XX); Laudelina Salete Medice (XXX.925.141-XX); Leandro Cabral Cardozo (XXX.228.830-XX); Leandro Martins (XXX.039.066-XX); Leandro Mendonca Brasil (XXX.420.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.